Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores.